Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO POR ESCRITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA PELO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL 514/1993. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUESTÃO DE DIREITO INFRACONSTITUCIONAL DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ. HIPÓTESE CONTROVERTIDA IDÊNTICA À DO PRECEDENTE VINCULANTE PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Poder Legislativo Distrital ao editar a Lei Distrital 514/1993, em seu art. 3o - o qual foi declarado constitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT (AIL 20140020218365) -, positivou que comunicação prévia por escrito deve ser encaminhada ao devedor pelo órgão que administra o serviço cadastro de devedores, conforme prevê o CDC e ratifica o STJ, bem como pela empresa credora que solicita a inscrição de dados do consumidor em estado de inadimplência. Assim, está sujeita à obrigação de indenizar por danos morais a instituição financeira que ordena a inscrição do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes sem antes notificá-lo por escrito. Procedimento que concretiza direito assegurado ao consumidor de acesso a informações e o previne da ocorrência de futuros danos se não superado o estado de inadimplência, não se destinado tal medida a cientificá-lo da mora em que incorreu.

2. Caso concreto que não encerra qualquer particularidade a permitir o estabelecimento de distinção que o possa excluir como hipótese fática submetida á decisão de caráter vinculante do recurso repetitivo julgado no REsp 1.062.336/RS e no REsp 1.061.134/RS. Sendo idêntica a questão de direito controvertida à questão repetitiva afetada e decidida pelo STJ como precedente qualificado, imperativa se afigura a observância do precedente vinculante paradigma pela impossibilidade de aplicação da técnica do distinguishing (ou distinguish).

3. Dano Moral. Quantum debeatur. Inviável considerar a falta de cautela da instituição financeira ré/apelada sem aquilatar o incontroverso fato de que o autor/apelante com o banco contraiu dívida sob o compromisso de quitá-la, mas não adimpliu a obrigação pecuniária a que livremente se submeteu e da qual se beneficiou. Não só. Tendo incorrido em estado de inadimplência, sequer cuidou o consumidor de negociar a dívida e não quitada com o credor. Contexto fático que torna razoável e proporcional o arbitramento dos danos morais na módica quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

4. Recurso conhecido e provido.